Tribunal: TJDFT
Processo: 0711630-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POSSE DE VEÍCULO E APARELHO CELULAR PRODUTOS DE CRIMES. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO DO VEÍCULO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA INCABÍVEL. PENA PECUNIÁRIA. READEQUAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. No crime de receptação, o dolo do agente é evidenciado pelas circunstâncias em que se deu o flagrante, a apreensão do bem e, dentre outros, pela ausência de documentos comprobatórios da aquisição lícita do bem, como ocorreu no caso.

2. Não comprovado nos autos que um dos réus tinha ciência inequívoca da origem ilícita do veículo, que estava na posse do corréu, deve ele ser absolvido, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código Penal.

3. A desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa (art. 180, § 3o, do Código Penal) somente ocorre no caso de o acusado comprovar que adquiriu ou recebeu coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deveria presumir-se obtida por meio criminoso, no que não ocorreu no caso.

3. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena corporal fixada.

4. Recursos conhecidos e parcialmente providos.